Tribunal: STF
Processo: Inq 4426
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO E REMESSA DA CÓPIA DE INQUÉRITO A INSTÂNCIA JUDICIAL DIVERSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. A configuração do inadmissível bis in idem pressupõe a identidade absoluta entre hipóteses acusatórias, não constatada de plano no caso.



    2. Agravo regimental desprovido.